Tribunal: TJMT
Processo: 1005308-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005308-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), SELES PEREIRA RODRIGUES - CPF: 800.038.851-00 (AGRAVANTE), CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS
-
EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – DÉBITO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

“Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada” (...). (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

“Não há falar em ilegalidade na negativa de licenciamento e emplacamento, na medida em que, se há débitos tributários não quitados pelo contribuinte, a condição imposta pela autoridade coatora se revela legal, amparado no Código de Trânsito Brasileiro, que, em seu art. 131, §2o, é bastante claro ao dispor que “o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos[...]”.

(N.U 0038915-32.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SELES PEREIRA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M Juiz Onivaldo Budny, que indeferiu o pleito liminar para proceder ao licenciamento veículo PRISMA, ano/modelo 2017/2018, Placas QCB 4710, Renavam 01137523422, independente do pagamento do IPVA/2018 e de multas por infrações de trânsito.

Sustenta em apertada síntese que, Sustenta que o Agravado compeliu-o ao pagamento do IPVA e multas, para retirar o documento que permite a circulação do automóvel, o que fere seu direito líquido e certo.

Afirma que é pessoa de poucas posses e que, ao adquirir o novo veículo, entendia que o primeiro ano de uso era isento do pagamento do IPVA; contudo, após um mês da compra, foi surpreendido com a cobrança do referido imposto.

Ao fim, requer a concessão da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão de Primeiro Grau, para que seja declarado o seu direito a retirar o Certificado de Registro do seu veículo, dissociado do pagamento das multas e do IPVA.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida – id. 7669486.

A parte agravada apresentou contrarrazões, conforme consta do id 8140161.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso – id. 8529026 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SELES PEREIRA RODRIGUES
contra decisão interlocutória proferida em Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido liminar para proceder ao licenciamento veículo PRISMA, ano/modelo 2017/2018, Placas QCB 4710, Renavam 01137523422, independente do pagamento do IPVA/2018 e de multas por infrações de trânsito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Ademais, é sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Entretanto, com relação às infrações, torna-se ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Destaca-se que não se discute no caso a validade ou não da multa, que deverá ser aferida em autos próprios, mas a exigência de pagamento desta para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infração de trânsito aplicada.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte agravante.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.
(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Já com relação ao IPVA, melhor sorte não tem o agravante, visto que confessa estar em débito e que contesta a respectiva cobrança. Conforme dispositivo legal citado alhures, o certificado de licenciamento somente poderá ser expedido, quando
quitados
todos os débitos relativos a tributos. Confira o disposto no art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Frise-se que o questionamento da cobrança aludida ao débito tributário, deve ser feito em demanda própria, já que no
writ
, incabível discussão acerca da legitimidade ou legalidade da cobrança, pois, imprescindível a prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar, de plano, o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Ademais, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DE TRIBUTO — IPVA — FUNDAMENTO EM AÇÃO DIVERSA PENDENTE DE JULGAMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — AUSÊNCIA. Não se pode deferir a segurança com a finalidade de suspender tributo, qual seja, o IPVA , na conta corrente de contribuinte, com fundamento em ação diversa que sequer transitou em julgado.

Pela própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito invocado. O mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, que [...] é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. [...]. (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012), uma vez que os fatos devem ser [...] incontroversos e incontestáveis [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015), consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil. Sentença retificada.

(N.U 0011377-59.2012.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS – NEGATIVA - PENDÊNCIA DE QUITAÇÃO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – ART. 131, §2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RETIFICADA. Não há falar em ilegalidade na negativa de licenciamento e emplacamento, na medida em que, se há débitos tributários não quitados pelo contribuinte, a condição imposta pela autoridade coatora se revela legal, amparado no Código de Trânsito Brasileiro, que, em seu art. 131, §2o, é bastante claro ao dispor que “o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos[...]”.

(N.U 0038915-32.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020